Tribunal: TJDFT
Processo: 0743315-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2o-A, INCISO I, DO CP). PRETENSÃO DEFENSIVA DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIDA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. APREENSÃO E PERÍCIA. DISPENSÁVEL. SÚMULA 22/TJDFT. COMPROVAÇÃO DO USO DE SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.
1. Consoante enunciado da Súmula n. 22 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “é prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
2. Segundo a dicção do art. 156 do Código de Processo Penal, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de simulacro.
3. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como no presente caso.
4. Os registros de atos infracionais análogos a crimes graves, embora não tenham o condão de caracterizar a reincidência ou maus antecedentes, são suficientes para indicar a periculosidade do acusado e fundamentar a imposição de prisão preventiva, sob o argumento de resguardar a ordem pública.
5. O regime semiaberto fixado na sentença não é incompatível com a prisão preventiva, quando mantidos os pressupostos e adequada a custódia ao regime estabelecido no édito condenatório.
6. Recurso conhecido e desprovido.